Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-72.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000603-72.2023.8.05.0144

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ELIENE CRISTINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
. PLANSERV (AUTOGESTÃO).
RELATÓRIOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. SENTENÇA QUE CONDENA O ESTADO DA BAHIA, GESTOR DO PLANSERV, A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR,
COM ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL DE
PSICOPEDAGOGIA, PSICOMOTRICIDADE, MUSICOTERAPIA, PSICOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. FONOAUDIOLOGIA, NUTRICIONISTA. E ASSISTENTE TERAPÊUTICO CONFORME PRESCRIÇÃO E CARGA HORÁRIA
PR
ESCRITO
NOS MOLDES
P
ELO
MÉDICO
ASSISTENTE. – NAT-JUS FAVORÁVEL – AUTOGESTÃO: SÚMULA 608/STJ, PRESERVADOS BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (CC, ARTS. 422 E 423, TRANSCRITOS) – RN/ANS Nº 539/2022 E LEI Nº 14.454/2022: DIRETRIZES DE COBERTURA PARA TEA E MITIGAÇÃO DO ROL – DECRETO ESTADUAL Nº 9.552/2005 (ART. 16, XIV, TRANSCRITO) NÃO PREVALECE PARA IMPEDIR TERAPÊUTICA NECESSÁRIA E INDICADA – JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Direito à saúde – – menor com TEA – sentença que condena o Estado da Bahia, gestor do PLANSER, a assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar em clínica credenciada, na clínica Quality/Jequié, conforme prescrição e carga horária do profissional assistente – Nat-Jus favorável – autogestão: súmula 608/STJ. Diretriz Constitucional (CF, art. 196), preservados boa-fé objetiva e função social do contrato (CC, arts. 422 e 423,), que impõem a proteção do beneficiário, ainda que se trate de autogestão– RN/ANS nº 539/2022 e lei nº 14.454/2022: diretrizes de cobertura para TEA e mitigação do rol – Decreto Estadual nº 9.552/2005 (art. 16, xiv, transcrito), não afasta a obrigatoriedade de terapias indicadas clinicamente em ambiente de saúde. Ou seja, não prevalece para impedir terapêutica necessária e indicada – jurisprudência do STJ (Resp; Agint no Resp): Abusiva a negativa de terapias multidisciplinares quando há indicação médica; custeio integral fora da rede quando inexistente rede credenciada apta. Pedido recursal para excluir psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia e assistente terapêutico afastado, considerado o contexto clínico prescrito e o objeto estrito da sentença (tratamento em ambiente clínico) – Pedido de reembolso vinculado à tabela Planserv, afastado nas hipóteses de ausência de rede habilitada: Não acolhido quando inexistente rede apta, à luz dos precedentes.
R
ecurso conhecido e desprovido.
Manutenção integral da sentença. Majoração de honorários sucumbenciais, (art. 85, § 11, cpc).

Salvador, 20 de Agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator